Tribunal: TJBA
Processo: 8035876-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035876-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR REMANEJAMENTO DE CANDIDATA PRETERIDA NA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar o remanejamento de FABIANA DOS SANTOS VIEIRA, aprovada em 9º lugar na lista de ampla concorrência do Edital SAEB nº 03/2022, para o Município de Ilhéus/BA, ao reconhecer sua preterição na escolha de lotação, em violação ao item 15.12 do edital. O Embargante aponta omissão do julgado em relação a três pontos: (i) ausência de requerimento administrativo de remoção (item 17.26 do edital); (ii) opção expressa da candidata por Maraú como 3ª preferência; e (iii) forma de aplicação da alternância prevista no item 15.12 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a natureza jurídica da pretensão da impetrante como hipótese de correção da lotação inicial e não de remoção, afastando, necessariamente, a incidência do item 17.26 do edital e a exigência de requerimento administrativo prévio.

5. A opção da candidata pelo Município de Maraú como 3ª preferência foi expressamente considerada pelo acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, ser insuficiente para afastar a ilegalidade, porquanto, existindo vagas em Ilhéus/BA no momento da escolha, cabia à Administração respeitar a prioridade da ampla concorrência, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vinculação ao edital.

6. O acórdão aplicou concretamente o item 15.12 do Edital SAEB nº 03/2022 à situação fática, identificando com precisão onde se deu a inversão da prioridade entre as listas e a consequente ilegalidade da preterição sofrida pela impetrante.

7. Não se verifica omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. A ausência de acolhimento da tese jurídica não configura, por si só, vício sanável por embargos.

8. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do mandado de segurança sob a roupagem de vício formal, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante e controvertido que tenha sido efetivamente suscitado como fundamento da pretensão, hipótese não verificada no caso.

3. A correta delimitação do objeto da demanda como hipótese de correção da lotação inicial, e não de remoção, afasta a aplicação das regras editalícias concernentes a pedidos de remoção, bem como a exigência de requerimento administrativo prévio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº
8035876-25.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)